Tribunal: TJSP
Processo: 2199282-87.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001036776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2199282-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
impetrante EDINEIA DA SILVA FERREIRA, é impetrado M M JUIZ DE DIREITO
DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a segurança. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Mandado de Segurança Cível no 2199282-87.2020.8.26.0000 -Voto no 30.920
2
Voto n. 30920
Mandado de segurança n. 2199282-87.2020.8.26.0000
Impetrante(s): Edineia da Silva Ferreira
Impetrado(s):
MM. Juiz de Direito da 8a VC de São Bernardo do
Campo
MANDADO DE SEGURANÇA. Writ impetrado
contra decisão interlocutória proferida em
cumprimento de sentença (art. 5o, II, da Lei n.
12.016/2009). Indeferimento da petição inicial
do mandamus (art. 10, caput, da Lei n.
12.016/2009). Processo extinto sem resolução
do mérito (art. 485, I, do CPC). Segurança
denegada.

Cuida-se de mandado de segurança
impetrado em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 8a Vara Cível de São Bernardo do Campo que, em
cumprimento de sentença, indeferira o pedido de levantamento
de quantia depositada pela executada (fls. 08 e 12/13).
Aduz, em síntese, o direito líquido e certo
ao levantamento do crédito incontroverso.
Foi indeferida a liminar pleiteada (fls.
89/92).
Foram prestadas informações (fls. 96).
O parecer da Douta Procuradoria é no
sentido da desnecessidade de sua intervenção no processo (fls.
104/106).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Mandado de Segurança Cível no 2199282-87.2020.8.26.0000 -Voto no 30.920
3
De plano, verifica-se que o provimento
jurisdicional que a impetrante pretende desconstituir por meio do
presente
mandamus
consubstancia
decisão
interlocutória
proferida em processo em fase de cumprimento de sentença.
Assim
sendo,
o
meio
idôneo
para
impugnação de tal decisão judicial era o agravo na forma de
instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC).
Sobre o tema, o Colendo Supremo
Tribunal Federal já havia editado a Súmula 267, in verbis: “Não
cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de
recurso ou correição”.
A Lei do mandado de segurança (Lei n.
12.016/2009), em seu art. 5o, inciso II, positivou o entendimento
jurisprudencial:
“Art. 5o. Não se concederá MS quando
se tratar: (...)
II - de decisão judicial da qual caiba
recurso com efeito suspensivo.”

No mesmo diapasão, aliás, são os
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE
EXECUÇÃO DE JULGADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO DE
AÇÃO MANDAMENTAL. SUCEDÂNEO RECURSAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267 E 268 DO STF. 1 -
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição (Súmula 267/STF).
Não cabe mandado de segurança contra decisão
judicial com trânsito em julgado (Súmula 268/STF). 2 -
Na hipótese dos autos, a pretensão do mandamus é
impedir a execução do julgado proferido em ação civil
pública, em que se determinou a interdição do
estabelecimento comercial por 30 (dias), bem como
pagamento de multa, diante da conduta permissiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Mandado de Segurança Cível no 2199282-87.2020.8.26.0000 -Voto no 30.920
4
ora recorrente em relação à exploração sexual infantil
em suas dependências. 3- A condenação judicial, na
ação civil pública, dirige-se à empresa e, ao seu
patrimônio deverá ser incorporado como passivo (lato
sensu), independentemente do proprietário constante
dos
registros
públicos.
Nesse
eito,
sendo
a
condenação judicial uma dívida (lato sensu) da
empresa, com ela se transmite em caso de sucessão
empresarial. E de fato foi o que ocorreu. 4 - Não há
plausibilidade jurídica na pretensão de querer eximir a
empresa da condenação naquela ação civil pública,
sob a alegação de desconhecimento da ação judicial
ou de não ser proprietário do estabelecimento na
época do ajuizamento da demanda. O adquirente de
qualquer empresa não pode, hodiernamente, por mais
incauto que seja, deixar de aferir todo o patrimônio
(passivo e ativo), bem como se certificar, através de
certidões de "nada consta", acerca da existência ações
judiciais (cível, trabalhista, criminal, etc), as quais, ao
final, poderão influir em toda a gestão da empresa,
podendo até ser levada à falência. 5- Recurso não
provido. (RMS n. 29.759/RS, 2a Turma, V.U., Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. em
05/11/2009)
PROCESSUAL
CIVIL.
DECISÃO
JUDICIAL QUE DEFERE BLOQUEIO ON LINE, VIA
BACENJUD. CABIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO.
NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA.
1. Por se tratar de mandado de segurança que
impugna decisão judicial que determina o bloqueio on
line, via BacenJud, de valores depositados em conta
corrente do impetrante, tem-se hipótese de provimento
judicial atacável via recurso adequado - agravo de
instrumento -, o que afasta a possibilidade de utilização
do mandado de segurança (art. 5o, inc. II, da Lei n.
1.533/51 e Súmula n. 267 do Supremo Tribunal
Federal). Nesse sentido: RMS 25.983/BA, 1a Turma,
Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 30.4.2008; AgRg no
RMS 26.638/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJe de 16.4.2009; RMS 30.864/MG, 1a
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de
8.6.2010; RMS 26.827/AL, 1a Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, DJe de 7.4.2011. (g.n.) 2. Recurso ordinário não
provido. (RMS n. 34.443/CE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, j. em 23/08/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Mandado de Segurança Cível no 2199282-87.2020.8.26.0000 -Voto no 30.920
5
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO
JUDICIAL. ORDEM DE AVALIAÇÃO E PENHORA.
INEXISTÊNCIA
DE
ABUSO
OU
ILEGALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO
CABIMENTO
DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA
CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO
(SÚMULA 267/STF), BEM COMO CONTRA DECISÃO
JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA
268/STF). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Mandado de segurança contra ato
judicial somente tem cabimento quando eivado o ato
de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não é o
caso dos autos. 2. Inadmissível a dilação probatória em
sede de mandado de segurança. 3. 'Não cabe
mandado de segurança contra ato judicial passível de
recurso ou correição' (Súmula 267/STF). 4. 'Não cabe
mandado de segurança contra decisão judicial com
trânsito em julgado' (Súmula 268/STF). 5. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS
n. 37436/SP, 4a Turma, V.U., Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, j. em 22/05/2012)
A hipótese é, pois, de indeferimento da
petição inicial do mandamus (art. 10, caput, da Lei n.
12.016/2009).
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
denego a segurança com fundamento no art. 5o, inciso II, e 10,
caput, ambos da Lei n. 12.016/2009 e extingo o processo sem
resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inciso I, do CPC.
Incabível o crivo de sucumbência, nos
moldes do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.
RÔMOLO RUSSO
Relator